Tribunal: STF
Processo: RE 84530
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. SÃO CONTADOS A PARTIR
DA OCUPAÇÃO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DA CORTE. QUESTÕES
OUTRAS NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO NÃO INSUSCETIVEIS DE CONSIDERAÇÃO
NO EXCEPCIONAL (SÚMULA N. 282).II RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.